Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-07.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019169-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - JUARA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO" (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
— APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, VIII, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 — REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, verificou a verossimilhança das alegações e a possibilidade da inversão do ônus da prova na ação civil pública para a tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto.

Assegura que, o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que a
ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso está fundamentada apenas em duas (2) reclamações de demora no restabelecimento da energia durante uma tempestade devastadora que atingiu a região.

Assevera que, o acórdão embargado não levou em consideração que a embargante impugnou cada reclamação apresentada pelos consumidores no
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e restou demonstrada a inexistência da falha da prestação de serviços por parte da concessionária.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
190612667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
— TUTELA COLETIVA DOS CONSUMIDORES AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, VIII, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Possível a inversão do ônus da prova em tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando presente a verossimilhança das alegações.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está a atuar na defesa dos interesses e direitos dos consumidores em razão de irregularidades praticadas pela concessionária de energia elétrica no que se refere à cobrança nas faturas de valores, em tese, a mais do que o efetivamente consumido e a má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no Município de Juara, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em 19 de julho de 2022, ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de irregularidades praticadas pela concessionária de energia elétrica no que se refere à cobrança nas faturas de valores, em tese, a mais do que o efetivamente consumido e má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no Município de Juara (Primeira Instância, Inicial, Id. 90299996 – fls. 2).

Portanto, constata-se que o agravado está a atuar na defesa dos interesses e direitos dos consumidores do Município de Juara, consoante autoriza o artigo 82, I, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público [...].

(Acórdão embargado, Id. 18210656 – fls. 6). [sem negrito no original].

Ademais, também foi pontuado no acórdão embargado que há indícios suficientes de prova, em tese, acerca da ineficiência da prestação de serviços consistente na distribuição de energia elétrica e eventuais danos aos consumidores, conforme restou evidenciado no inquérito civil nº 002525-038, instaurado em 1º de novembro de 2019 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Além disso, o acórdão embargado explicitou, pormenorizadamente, as provas especificadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no inquérito civil nº 002525-038, instaurado em 1º de novembro de 2019, de modo a demonstrar os elementos de convicção para a propositura da
ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos
:

[...] Ademais, não se está a determinar a inversão do ônus da prova em razão da incapacidade técnica ou financeira do agravado, mas sim porque presente a verossimilhança das alegações, uma vez que há indícios suficientes de prova, em tese, acerca da ineficiência da prestação de serviços consistente na distribuição de energia elétrica e eventuais danos aos consumidores, conforme restou evidenciado no inquérito civil nº 002525-038 instaurado em 1º de novembro de 2019.

Outrossim, o inquérito civil trata-se de um procedimento administrativo destinado a colher elementos de convicção para a eventual propositura de uma ação civil pública e para que o Ministério Público não ingresse com uma demanda infundada quando da ausência e preexistência dos elementos necessários.

Dessa forma, é necessário registrar que as provas anexadas no inquérito civil consistem em declarações dos consumidores acerca da má prestação do serviço (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 56 e 104), imagens dos prejuízos causados pela falta de energia elétrica (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 59/68), ofícios do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que a agravante adote providências e regularize o fornecimento de energia elétrica (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 82 e 109), parecer técnico da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 91/94) e termos de reclamações de consumidores (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 196/202 e Id. 90300004 – fls. 1/79).
[...]. (Acórdão embargado, Id. 182160656 – fls. 8). [sem negrito no original].

Portanto, está claro, aliás, claríssimo, que a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, não está a ensejar retificação.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024